Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729664-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO EMBARGADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E S P A C H O Em 29/7/2025, foi proferida decisão com o seguinte teor (ID 74498644): “Na petição de ID 71087572, B6 Assignee Assets Ltda., por intermédio de seu representante legal Waldir Bernardo Cruz Figueira, informa que adquiriu a Carteira de Crédito Consignado Inadimplente da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S. A., nos termos da documentação acostada ao ID 71087850, razão pela qual postula a sucessão processual, para figurar no polo ativo da presente ação. Considerando o teor do requerimento, bem como a ausência de oposição ao pleito de substituição processual manifestada pela parte contrária (ID 74269886), defiro o pedido nos moldes em que formulado. Também na petição de ID 74269886, o Réu/Embargante Rodrigo Bressler Antonello reitera o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte Autora/Embargada. No entanto, em razão da natureza personalíssima e intransferível do referido benefício, que não se estende automaticamente aos sucessores processuais, não há providências a serem adotadas quanto ao requerimento. (...)” (grifou-se). Na petição de ID 69848871, o Embargante pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte Embargada e a revogação da gratuidade de justiça deferida à Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul, parte que não mais integra o feito, em virtude da sucessão processual operada, com a qual anuiu expressamente o Recorrente. Como se sabe, o interesse processual está associado à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional que se pretende obter. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Embargante para que se manifeste a respeito da possível ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator